Tribunal: TJSP
Processo: 0009471-64.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000899327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009471-64.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BRUNO RAFAEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009471-64.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
2
VOTO No 50721
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009471-64.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: BRUNO RAFAEL DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO No 0022056-45.2016.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 5a RAJ
DECISÃO: JUIZ GABRIEL MEDEIROS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por BRUNO RAFAEL DA SILVA contra a decisão de
fls. 37/38, datada de 16.9.2020, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente, que, nos autos da Execução Penal no
0022056-45.2016.8.26.0041, deferiu o pedido de progressão
ao regime semiaberto e indeferiu o de livramento condicional.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que preenche os requisitos para ser agraciado com a liberdade
condicionada e que não há necessidade de prévia passagem
pelo regime intermediário. Busca a reforma da decisão.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009471-64.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
3
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Bruno conta com condenação total
de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão pela prática
do crime de tráfico de entorpecentes. Iniciou o cumprimento da
pena no dia 19.5.2015 e o término dela está previsto para
8.3.2022.
Para a concessão de benefícios no
âmbito das execuções, o artigo 112 da Lei de Execução Penal,
com a redação dada pela Lei 10.792/2003, exige bom
comportamento carcerário e preenchimento do lapso temporal.
Além disso, para o livramento
condicional, o artigo 83 do Código Penal enumera alguns
requisitos, tais como: bons antecedentes; comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no
trabalho e aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto; e reparação do dano, salvo impossibilidade
de fazê-lo. Nos crimes dolosos cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, exige-se, ainda, a verificação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir.
E
estes
elementos
não
estão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009471-64.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
4
presentes no caso dos autos.
É bem verdade que para ser
beneficiado com o livramento condicional não há necessidade
de o condenado vivenciar previamente o regime semiaberto.
Todavia, embora o agravante já
tenha resgatado o lapso temporal necessário, bem como
apresente bom comportamento carcerário, não se pode
desprezar seu histórico prisional desabonador. Com efeito,
Bruno já cumpriu pena por outro crime de tráfico de drogas,
bem como por sequestro e cárcere privado qualificado. Além
disso, ele registra prática de falta grave que, embora reabilitada
em 2018, é apta a macular o mérito do executado, pois é um
indicativo de que ele sequer consegue respeitar as regras
básicas de convivência, de modo a confirmar que é prematura
sua libertação.
Frente a este quadro, recomenda-
se acompanhar o recorrente por algum período na modalidade
carcerária intermediária, para a qual foi recentemente
promovido, onde a vigilância é menos intensa e ele pode,
inclusive, visitar familiares em datas específicas, até que ele
demonstre, com segurança, que está preparado para o retorno
ao convívio social.
Nestas
circunstâncias,
revela-se
inviável, por ora, o deferimento do livramento condicional.
Diante
do
exposto,
nega-se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009471-64.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
5
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator